Tribunal: TJDFT
Processo: 0718470-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718470-66.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOMINGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS DOMINGUES com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a gratuidade judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Considerando que a jurisprudência deste tribunal se posiciona no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça demanda a efetiva comprovação da hipossuficiência da parte, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas, sob pena de indeferimento do benefício. Em concomitância, uma vez que não há pedido liminar, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora